Tribunal: TJES
Processo: 5013654-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013654-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, em razão de imputação da prática do crime de tráfico de entorpecentes. O impetrante sustenta sustenta ausência de fundamentação idônea, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, atribuição da posse das drogas à corré e condições pessoais favoráveis, pleiteando aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a confissão da corré afastam a necessidade da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e da necessidade de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.
O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
) decorre da gravidade concreta do delito, da diversidade de entorpecentes apreendidos (haxixe, maconha e cocaína) e da apreensão de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão, anotações, microtubos e valores expressivos), o que evidencia risco de reiteração delitiva.
A reincidência do paciente e a existência de outras três ações penais em curso, inclusive por delitos da mesma natureza, reforçam sua periculosidade e a necessidade de resguardar a ordem pública.
A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame aprofundado de provas quanto à autoria exclusiva da corré, tampouco desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando presentes elementos concretos de gravidade da conduta e risco de reiteração criminosa, sendo irrelevantes, nesse contexto, condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa ou vínculos familiares.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º, 312, 313, I, e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.05.2022; STF, HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.05.2022; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.12.2015; STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg-HC 744.397, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 29.06.2022; TJES, HC 0027064-54.2021.8.08.0000, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 09.02.2022; STJ, HC 623.188, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013654-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO, HURIEL COSTA ESPANHOL
PACIENTE: PITER GABRIEL DIAS LIMA

Advogado(s) do reclamante: MARGARETH LOMEU ABRAHAO, HURIEL COSTA ESPANHOL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA, 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENECIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PITER GABRIEL DIAS LIMA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JU
IZ

DE DIREITO DA
2
ª VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
NOVA VENÉCIA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 15527311),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5000471-31.2025.8.08.0009, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
da
Lei nº 11.343/
20
06,
juntamente com ANA PAULA DA SILVA MESSIAS
.

Nesse contexto,
o
s
impetrante
s
sustenta
m
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Sustentam, ainda, “
[...] que a namorada do paciente, Srª Ana Paula da Silva Messias, assumiu a propriedade de todo o material, apresentando a justificativa que lhe cabia
”.

Ao reforçar
em
as condições pessoais favoráveis
do paciente
, pugna
m
pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 19 de setembro do corrente ano (id 16048837), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é pela instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe fora imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, e de ANA PAULA DA SILVA MESSIAS,
in verbis
:

[...]. Encerrada a audiência de custódia por este MM. Juiz, foi proferida DECISÃO, concluindo-se pela HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante, uma vez que inexistentes vícios formais ou materiais capazes de macular a peça.
A prisão dos autuados ocorreu no contexto do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos no curso de investigação policial que apura a possível atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. No que tange à materialidade delitiva, foram apreendidas substâncias entorpecentes, além de outros objetos usualmente associados à traficância, a exemplo de balança de precisão e anotações manuscritas, o que, em sede de cognição sumária, revela a presença de indícios de autoria e materialidade suficientes à configuração, ao menos em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06
. Embora a Defesa sustente que a quantidade de droga apreendida seria ínfima e compatível com uso pessoal, eventual desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da mesma lei exige instrução probatória mais aprofundada, incompatível com a fase pré-processual e com a cognição limitada desta audiência de custódia. Ressalte-se que a análise do contexto probatório, notadamente no que se refere à destinação da substância, deve ser realizada pelo Juízo natural da causa, sob a condução do Ministério Público titular. Presentes, portanto, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente no tocante à garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta investigada e pelo risco de reiteração delitiva, revela-se adequada e necessária, neste momento, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, como forma de assegurar a regularidade da instrução e a eficácia da persecução penal. Ressalto, por fim, que a situação excepcional de uma da autuada, que alega ser responsável por criança menor de quatro anos, deve ser submetida à análise do juízo competente, com a devida instrução do pedido, não cabendo nesta sede plantonista a substituição da prisão por medida alternativa, dada a complexidade dos fatos e a ausência de elementos suficientes à aferição das condições pessoais invocadas. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados ANA PAULA DA SILVA MESSIAS e PITER GABRIEL DIAS LIMA em PRISÃO PREVENTIVA. [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que a prisão do ora paciente ocorreu no contexto do cumprimento de 07 (sete) mandados de busca e apreensão, expedidos no curso de investigação policial que apura a possível atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes na cidade de Boa Esperança, e que foram apreendidos 03 (três) tipos de substâncias entorpecentes (haxixe, maconha e cocaína),
03 (três) cadernos com anotações relacionadas com comércio de drogas, 01 (uma) balança de precisão, 58 (cinquenta e oito) microtubos utilizados para embalar drogas
e R$ 5.256,61 (cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos),
além de 01 (um) bilhete provavelmente encaminhado por um comparsa preso, indicando uma pessoa para dar continuidade no tráfico que era desenvolvido pelo mesmo
.

Importante registrar, ainda, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 15990848), que “
[...] em 03 de setembro de 2025, por este juízo, foi proferida decisão mantendo a prisão dos acusados, para garantia da ordem pública, a considerar que o réu Piter, ora paciente, é reincidente e responde por três ações penais, inclusive por delitos da mesma natureza e, Ana Paula responde por uma ação com imputação idêntica, conforme certidões ids 72146827 e 72153005, e mesmo assim, voltaram a delinquir, indicando que a personalidade dos agentes é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgRg-HC 744.397; Proc. 2022/0157148-0; SC; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 29/06/2022) e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES; HC 0027064-54.2021.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/02/2022; DJES 18/02/2022).
”.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 16171409, cujo seguinte trecho transcrevo:

Com efeito, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da corré
Ana Paula da Silva Messias
, foram localizados
haxixe, porções de maconha, cocaína em diferentes formas de acondicionamento, cinquenta e oito microtubos vazios, balança de precisão, três cadernos com anotações típicas do comércio ilícito de drogas, além de quantia expressiva em dinheiro e cinco aparelhos celulares
.

Ademais, a investigação aponta que o paciente não atuava de forma isolada, mas em associação estável com a corré, sua companheira, sendo por ela atribuído papel logístico dentro da organização criminosa voltada ao tráfico local. Soma-se a isso o fato de o paciente
Piter Gabriel Dias Lima
ostentar
reincidência
e responder a outras três ações penais, inclusive por delitos da mesma natureza, circunstância que evidencia sua contumácia delitiva e reforça o risco concreto de reiteração criminosa.

O interesse da coletividade há de prevalecer sobre o interesse de liberdade, devendo, ser ressaltado, que o delito praticado pelo paciente, causa grande dano para a sociedade.

A figura do Juiz exerce papel essencial no processo para além dos atos que determina e providências que solicita impulsionando o feito, é ele quem toma contato com os fatos e com as partes e testemunhas, tendo a oportunidade de avaliá-los e formar uma convicção pessoal que, dentro dos limites legais, será de importante valia ao desenrolar do procedimento.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade significativa de entorpecentes pode, por si só, indicar a periculosidade do agente e a necessidade da prisão preventiva, como medida proporcional e adequada à repressão da criminalidade organizada.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)